Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no julgamento do REsp 1.184.765/PA, fez constar em seu julgado a impossibilidade de penhora em conta corrente destinada a recebimento de salários, proventos ou aposentadorias, excepcionando apenas quando se trata de pagamento de prestações alimentícias.
2. As prestações in natura pagas habitualmente pelo empregador ao empregado, em decorrência da relação laboral, possuem natureza salarial, incluído, dentre outros casos, o pagamento pertinente à alimentação e transporte.
3. Recurso provido.